Tribunal: TJMT
Processo: 1029316-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029316-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DEMARCO - CPF: 073.461.031-90 (AGRAVANTE), FUTURJET MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.688.045/0001-61 (AGRAVADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO), RODRIGO SHIMOKAWA - CPF: 082.493.289-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO. REJEITADA. PRAZO INICIA-SE COM A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL COMO PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO PREVALENTE. PRODUTOR RURAL. AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO. ATIVIDADE ECONOMICA. DESTINATÁRIO FINAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Quanto a alegação de intempestividade da contestação, tem-se que o prazo para contestar se inicia a partir da realização de audiência de conciliação, e, não no primeiro momento em que a parte acessa os autos. Com relação a incompetência territorial, por ser relativa, deve ser arguida por ocasião da contestação. Dispõe o artigo 64 do CPC, a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação, o que ocorreu nos autos. Portanto, não há se falar em preclusão. No tocante a hipossuficiência e vulnerabilidade, verifica-se que a utilização do maquinário adquirido é para atividade econômica desenvolvida pelo agravante, não se inserindo nas normas consumeristas, por não ser destinatário final do produto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1029316-58.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE DEMARCO

AGRAVADO: FUTURJET MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ HENRIQUE DEMARCO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS n. 1009026-18.2022.8.11.0045 ajuizada em face de FUTURJET MAQUINAS AGRICOLAS LTDA., que declinou da competência em favor do Juízo da Comarca de Cascavel/PR, a qual deverá processar e julgar esta ação.

O agravante sustenta que há preclusão na alegada incompetência territorial, pois deveria ser alegada na primeira oportunidade de comparecimento aos autos, quando da intimação da liminar e apresentação de embargos de declaração; não obstante à intempestividade da contestação e preclusão da incompetência suscitada, tem-se ainda que a jurisprudência tem admitido a aplicação da norma consumerista para determinados consumidores profissionais, quando a vulnerabilidade estiver caracterizada por alguma hipossuficiência, seja ela fática, técnica ou econômica; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da decisão e reconhecer a intempestividade da contestação e declarar preclusa a alegação de incompetência territorial e aplicar o CDC ao caso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUIZ HENRIQUE DEMARCO

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS n. 1009026-18.2022.8.11.0045 ajuizada em face de FUTURJET MAQUINAS AGRICOLAS LTDA., que declinou da competência em favor do Juízo da Comarca de Cascavel/PR, a qual deverá processar e julgar esta ação.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada constou:

“ (...)

II. Ao apresentar contestação, Requerida Futurjet Máquinas Agrícolas Ltda. alegou preliminar de incompetência, em vista da não aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 2o, descreve a figura do consumidor adotando a Teoria Finalista, sendo o consumidor descrito como destinatário final do produto ou serviço, senão vejamos: “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” Para melhor elucidar a Teoria Finalista adotada pela legislação consumerista, importante transcrever a lição do doutrinador Leonardo de Medeiros Garcia, em seu livro, Direito do Consumidor, no qual descreve o destinatário final como aquele que retira o bem da cadeia produtiva: “Em outras palavras o destinatário final é o que retira o bem do mercado ao adquirir ou simplesmente utilizá-lo (destinatário fático), é aquele que coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico), não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é o consumidor final. Já que está transformando e utilizando o bem para oferece-lo, por sua vez, ao cliente, consumidor do produto ou serviço.” (2009, 5a ed. p. 15). Nesse caso, não seria o Requerente Luiz Henrique Demarco considerado consumidor, porque não é destinatário final do produto, tendo em vista que utiliza do equipamento para a sua atividade fim, ou seja, a aquisição do pulverizador é voltado para produção de cultivo de lavoura. Em consonância com o exposto, eis o posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO ESGOTAMENTO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL - DESNECESSIDADE - ARTIGO 15 DA LEI 5.474/1968 – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRODUTOR RURAL – COMPRA DE INSUMO - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE – [...]. Tratando-se de produtor rural de grande porte, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois não se pode conferir a tais produtores o mesmo tratamento legal ofertado à agricultores que desenvolvem sua atividade no âmbito familiar, destinada a garantir a sua subsistência, do que se poderia, nesta hipótese, extrair real hipossuficiência. [...].” (N.U 0000872- 44.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). (Sem grifos no original). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS– ATRASO NA ENTREGA DE INSUMOS AGRÍCOLAS UTILIZADOS PARA DESSECAMENTO DA COLHEITA DE SOJA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – CDC INAPLICÁVEL AO CASO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É cabível indenização a título de danos materiais quando restar comprovado de maneira inequívoca, através do conjunto probatório, que o atraso na entrega dos produtos agrícolas ocasionou efetivos danos ao requerente. 2. Não se aplica o CDC na relação estabelecida entre agricultor e fornecedora de insumos agrícolas, adotando-se a teoria finalista.” (N.U 0000733-30.2009.8.11.0046, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017). (Sem grifos no original). Ademais, a Teoria Finalista Aprofundada ou Mitigada dispõe que em determinados casos o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado mesmo em casos em que não se trata de destinatário final e econômico, quando provada vulnerabilidade, conforme julgado paradigma atinente ao REsp 1.195.642/RJ: “CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2o do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei no 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. 3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor. 4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra). 5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. 6. [...]. 7. Recurso especial a que se nega provimento.” Nestes termos, o Autor Luiz Henrique Demarco não se enquadra no conceito de consumidor quanto a aplicação da teoria finalista, e tampouco indica qualquer forma de vulnerabilidade a fim de atrair a aplicação da teoria finalista aprofundada ou mitigada. II.1 Desta forma, INDEFIRO a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao Requerente Luiz Henrique Demarco. III. Nesse cenário de não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se alegação de incompetência pela Requerida Futurjet Máquinas Agrícolas Ltda, mediante aplicação da cláusula de eleição de foro, com pedido de remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Cascavel/PR. No tocante a cláusula de eleição de foro, devem ser aplicada as disposições do art. 63 c.c. o art. 64, ambos do Código de Processo Civil. No caso em questão, da análise do Contrato de Compra e Venda de Máquina Agrícola sob o n. 1722021, vide id. n. 102656027, denota-se a seguinte cláusula:

“8. FORO 8.1 As partes elegem o foro da comarca de Cascavel (PR), para dirimir qualquer litígio a respeito do presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.” (Sem grifos no original). A cláusula de eleição cumpre com os requisitos legais, porquanto consta em instrumento escrito e alude a expressamente ao Contrato de Compra e Venda de Máquina Agrícola sob o n. 1722021, a qual merece ser mantida e respeitada, de forma a privilegiar o dispositivo contratual, nos termos do art. 63, “caput”, § 1o, do “Codex” Processual Civil, com redação “in verbis”: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.” (Sem grifos no original). Ressalta-se ainda, que não se trata de contrato de adesão, uma vez que tanto o objeto, quanto o local de cumprimento da obrigação foram livremente pactuados pelas partes, sendo que não consta nenhuma situação de abuso de direito, ou, prejuízo de defesa pelo Requerente Luiz Henrique Demarco. III.1 Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência arguida pela Requerida Futurjet Máquinas Agrícolas Ltda no id. n. 117696460. IV. Desta forma, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Comarca de Cascavel/PR, a qual deverá processar e julgar esta ação (...)”.

Quanto a alegação de intempestividade da contestação, tem-se que o prazo para contestar se inicia a partir da realização de audiência de conciliação, e, não no primeiro momento em que a parte acessa os autos.

Dispõe o artigo 335 do CPC: “
O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”;

A audiência ocorreu em
24.4.2023, portanto, o prazo final foi 15.05.2023, o que resulta na tempestividade da contestação.

Com relação a incompetência territorial, por ser relativa, deve ser arguida por ocasião da contestação. Dispõe o artigo 64 do CPC, a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação, o que ocorreu nos autos.

Portanto, não há se falar em preclusão.

No tocante a hipossuficiência e vulnerabilidade, verifica-se que a utilização do maquinário adquirido é para atividade econômica desenvolvida pelo agravante, não se inserindo nas normas consumeristas, por não ser destinatário final do produto.

A jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PRODUTOR RURAL E EMPRESA VENDEDORA DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o produtor rural que adquire insumos agrícolas para incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final, logo não é tido como consumidor na relação negocial” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp n. 1.177.172/MT – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – DJe de 24/2/2016). JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018). (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10016973220188110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO APRESENTADO COM A PETIÇÃO INICIAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – PRODUTOR RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme prevê o art. 2° do CDC, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. O produtor rural que compra enorme quantidade de insumos agrícolas ou maquinários para implementar sua produção, com intuito exclusivamente comercial e capitalista, por óbvio, não é consumidor final dos produtos, mas sim adquirente de “insumos” que serão empregados em sua atividade produtiva para a consecução de lucro econômico, não sendo justificável, portanto, a aplicação do CDC à espécie. 2. O instrumento de confissão de dívida é título executivo extrajudicial dotado de irrecusável força executiva, sendo do devedor o ônus da prova quanto à sua desconstituição, não bastando, para tanto, mera alegação genérica de que nem todos os produtos adquiridos foram entregues. (N.U 0006526-40.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024